Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por aposentada contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória, na qual buscava a suspensão dos descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária incidentes sobre seus proventos, sob alegação de ser portadora de neoplasia maligna e de que a continuidade dos descontos comprometeria sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois assuntos em debate: (i) definir se a documentação médica particular apresentada é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito à isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial para reconhecimento da isenção tributária decorrente de doença grave (Lei no 9.250/1995, art. 30; Decreto no 3.000/1999, art. 39, XXXIII).
4. A apresentação apenas de relatórios médicos particulares não substitui o requisito legal, nem supre a ausência de requerimento administrativo para análise da isenção pela Administração Pública.
5. O Poder Judiciário não deve substituir a Administração na análise inicial do direito à isenção sem a devida instrução probatória, em respeito ao princípio da separação de poderes.
6. Não se comprova risco de dano irreparável, pois a agravante não quantifica despesas médicas específicas, e os valores eventualmente recolhidos podem ser restituídos em caso de êxito na demanda.
7. O decurso de mais de uma década desde o diagnóstico enfraquece a alegação de urgência, não se configurando situação de perigo iminente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por moléstia grave exige comprovação por laudo oficial emitido por serviço médico da Administração Pública.
2. Documentos médicos particulares não bastam para autorizar, em juízo de cognição sumária, a suspensão imediata de descontos tributários.
3. A ausência de perigo de dano concreto e a natureza repetível dos valores recolhidos afastam a concessão de tutela de urgência.